Tribunal: TJMT
Processo: 1023566-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023566-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), TELMA LOPEZ DOS SANTOS - CPF: 413.051.081-91 (EMBARGADO), AMILTON LUIZ DE MENDONCA - CPF: 346.444.901-72 (EMBARGANTE), SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.833.219/0001-71 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC NÃO TAXATIVO. ACESSO AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, quais sejam: - jurisprudência consolidada do STJ admite interpretação não taxativa do rol do art. 1.015 do CPC, assegurando o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses em que a imediata impugnação da decisão judicial se revele necessária para a garantia da utilidade do processo; - A parte agravante apresentou comprovação suficiente de sua hipossuficiência econômica, após determinação do relator, legitimando a concessão da justiça gratuita;

-

Prevalência do princípio do amplo acesso ao Judiciário, que veda a negativa de apreciação judicial em razão de obstáculos de ordem financeira.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados

Tese de julgamento:

"1. O rol do art. 1.015 do CPC é de natureza não taxativa, admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de relevante urgência ou utilidade processual. 2. A comprovação da hipossuficiência econômica enseja a concessão da justiça gratuita, em observância ao direito fundamental de acesso ao Judiciário."3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 1.015 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
AMILTON LUIZ DE MENDONCA e SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA,
tendo como parte Embargada:
TELMA LOPEZ DOS SANTOS
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.
1023566-07.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o indeferimento do pleito liminar, e consequentemente, em sede de cognição sumária,
REJEITOU
o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento e
indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita,
em favor da ora Embargada.

Em síntese, os Embargantes dizem que o acórdão possui “omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material”.

Argumentam que “(...) a omissão no acórdão recai sobre ponto essencial suscitado pelos Embargante em sede de Agravo Interno, qual seja a falta de atualização dos documentos apresentados pela Embargada para comprovar a alegada hipossuficiência, além do uso de planilhas unilaterais não respaldadas por documentos comprobatórios idôneos”; que “(...) as faturas juntadas são do mês de fevereiro de 2025, ou seja, sete meses atrás, estando desatualizadas e, consequentemente, incapazes de demonstrar a real hipossuficiência, de modo que, a Embargada não cumpriu a determinação judicial de ID. 301690875”.

Acrescentam que “(...) Não se trata aqui de uma mera formalidade ou apego à tecnicidade, mas de garantir que o princípio da veracidade e da boa-fé seja respeitado e que a benesse da justiça gratuita seja concedida a quem verdadeiramente se enquadre como hipossuficiente e tenha a renda comprometida com o pagamento do preparo recursal. O que não é o caso da Embargada. 15. Destarte, a planilha denominada “diagnóstico financeiro”, por exemplo, foi acolhida sem a devida verificação da sua compatibilidade com os documentos apresentados, muitos dos quais sequer foram juntados. Conforme apontado, há divergências materiais claras entre os valores alegados e os efetivamente comprovados”.

Observam que “(...)Embargada (i) inflou mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), os gastos com cartão de crédito, (ii) multiplicou por mais de 5 (cinco) vezes o valor real da conta de luz, usando uma fatura antiga e já paga (dez/2024) para indicar uma média irreal, enquanto a fatura mais recente (fev/2025) juntada nos autos, mostra um gasto de apenas R$ 202,43 (duzentos e dois reais, quarenta três centavos), (iii) inventou despesas com água e telefone, pois não foi apresentado um único comprovante para os valores alegados e (iv) aumentou em mais de 1.500% (hum mil e quinhentos por cento), os gastos com supermercado, alegando R$ 4.712,69 (quatro mil, setecentos e doze reais e sessenta nove centavos), quando as faturas comprovam apenas R$ 305,45 (trezentos e cinco reais e quarenta cinco centavos), no mês de fevereiro de 2025, não havendo comprovantes de outros meses”; e que “(...) Em casos semelhantes os tribunais possuem entendimento unanime no sentido de que, para comprovação da hipossuficiência, é necessário a juntada documentos atualizados pelas partes”.

Prequestionam os “(...) artigos do Código de Processo Civil: art. 489, §1o2 , incisos IV e VI, 983 e 99, §§ 2o 3o e art. 1.022, inciso II4 ; e, por fim, artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o benefício da justiça gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos”.

Requerem “(...) b) O seu acolhimento, para que seja sanada a omissão constante no acórdão, com manifestação expressa quanto à insuficiência da documentação apresentada pela Embargada para fins de concessão da justiça gratuita, nos termos das razões expostas; c) Sanado o vício, seja revogada a concessão da justiça gratuita, diante da ausência de prova robusta e atualizada da hipossuficiência alegada, com a consequente determinação do recolhimento das custas pela parte agravante, ora Embargada. d) Pronunciar-se explicitamente sobre a violação aos artigos489, §1o, incisos IV e VI, 98 e 99, §§ 2o 3o e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não acolhimento dos embargos, bem como pela fixação de multa, à luz do artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
AMILTON LUIZ DE MENDONCA e SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA,
tendo como parte Embargada:
TELMA LOPEZ DOS SANTOS
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.
1023566-07.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o indeferimento do pleito liminar, e consequentemente, em sede de cognição sumária,
REJEITOU
o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento e
indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita,
em favor da ora Embargada.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC NÃO TAXATIVO. ACESSO AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu justiça gratuita em sede de agravo de instrumento manejado em face de determinações do juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a possibilidade de interposição de agravo de instrumento diante de determinações judiciais não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) analisar a comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante e a consequente concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite interpretação não taxativa do rol do art. 1.015 do CPC, assegurando o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses em que a imediata impugnação da decisão judicial se revele necessária para a garantia da utilidade do processo.

4. A parte agravante apresentou comprovação suficiente de sua hipossuficiência econômica, após determinação do relator, legitimando a concessão da justiça gratuita.

5. Prevalência do princípio do amplo acesso ao Judiciário, que veda a negativa de apreciação judicial em razão de obstáculos de ordem financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O rol do art. 1.015 do CPC é de natureza não taxativa, admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de relevante urgência ou utilidade processual. 2. A comprovação da hipossuficiência econômica enseja a concessão da justiça gratuita, em observância ao direito fundamental de acesso ao Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.015”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em dispor que os pedidos de não conhecimento do Agravo de Instrumento e de revogação da justiça gratuita em favor da Embargada seriam insubsistentes.

Ora, o acórdão fez constar que “(...) a Sra. Telma Lopez dos Santos, quando da interposição do Agravo de Instrumento apenas apresentou planilhas denominadas: DIAGNÓSTICO FINANCEIRO e ORÇAMENTO, sem qualquer lastro de comprovação; mas posteriormente apresentou documentos como faturas, empréstimos firmados, gastos consideráveis e declaração de imposto de renda, os quais, a meu viso, são compatíveis com o pedido de justiça gratuita. Com essas considerações, observando-se o disposto no artigo 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como ao que dispõe o artigo 98 do CPC, prevalece o acesso ao judiciário, ao menos em sede de agravo de instrumento, ressaltando-se que o Juízo “a quo” tem perfeitas condições de verificar, durante a instrução do feito, se a Sra. Telma é ou não hipossuficiente, pois a decisão atinente à justiça gratuita não faz coisa julgada, podendo ser revisitada”.

Portanto, não há vícios, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, o que é vedado pelas vias dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Deixo de fixar, neste momento, multa por utilização do recurso de maneira protelatória, eis que, a meu viso, até o momento os Embargantes apenas se utilizam de procedimento existente no ordenamento jurídico, em relação à questão.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025